Tribunal: STJ
Processo: 0042827-61.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072302 - PR(2026/0042827-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO GERONIMO DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
HABEAS CORPUS
ART. 33,

DOSIMETRIA.
MODULAÇÃO
DA
LEI
11.343/2006.
MINORANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO E
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício a fim de aplicar
habeas corpus
a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
e redimensionar a pena do recorrente para 4 (quatro) anos de reclusão e 400
(quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos do
édito condenatório.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática utilizou fundamentação
inidônea ao estabelecer a fração da minorante do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas em
(um quinto). Pleiteia aplicação da fração máxima, com o
1/5
redimensionamento da pena, alteração do regime inicial e substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à
incidência da fração máxima da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
e à fixação do regime inicial mais brando.
Lei n. 11.343/2006,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A modulação do
de redução da pena na terceira fase pode ser
quantum
orientada pelos critérios da natureza e quantidade da droga apreendida, desde
que não sejam utilizados em duplicidade, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Evidenciada a gravidade concreta do delito, especialmente em virtude da
relevante quantidade de substância entorpecente apreendida, deve ser
mantido o regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos dos arts.
33, § 2o, c.c. o
ambos do Código Penal.
art. 44, inciso III,
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55994904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d64794c4-119b-4550-8a10-ca91877f6ed4

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relator Ministro
725.534/SP,
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
STJ,
27/4/2022,
1/6/2022;
AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.931.494/BA,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
2/9/2025,
11/9/2025;
REsp n. 2.081.354/SC,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
18/9/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d64794c4-119b-4550-8a10-ca91877f6ed4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072302 - PR(2026/0042827-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO GERONIMO DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
HABEAS CORPUS
ART. 33,

DOSIMETRIA.
MODULAÇÃO
DA
LEI
11.343/2006.
MINORANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO E
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício a fim de aplicar
habeas corpus
a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
e redimensionar a pena do recorrente para 4 (quatro) anos de reclusão e 400
(quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos do
édito condenatório.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática utilizou fundamentação
inidônea ao estabelecer a fração da minorante do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas em
(um quinto). Pleiteia aplicação da fração máxima, com o
1/5
redimensionamento da pena, alteração do regime inicial e substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à
incidência da fração máxima da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
e à fixação do regime inicial mais brando.
Lei n. 11.343/2006,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A modulação do
de redução da pena na terceira fase pode ser
quantum
orientada pelos critérios da natureza e quantidade da droga apreendida, desde
que não sejam utilizados em duplicidade, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Evidenciada a gravidade concreta do delito, especialmente em virtude da
relevante quantidade de substância entorpecente apreendida, deve ser
mantido o regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos dos arts.
33, § 2o, c.c. o
ambos do Código Penal.
art. 44, inciso III,
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55645954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 93096bef-41ee-46f3-8a53-28a1ee0d54e3

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relator Ministro
725.534/SP,
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
STJ,
27/4/2022,
1/6/2022;
AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.931.494/BA,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
2/9/2025,
11/9/2025;
REsp n. 2.081.354/SC,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
18/9/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GERONIMO DE
LIMA contra decisão de minha lavra (fls. 56-65), na qual não conheci do habeas corpus,
mas concedi a ordem de ofício a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e redimensionar a pena do recorrente para 4 (quatro)
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais
termos do édito condenatório.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, às penas
de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-
multa, pela prática do crime previsto no
, da
Em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
seguida, o Tribunal
negou provimento ao apelo defensivo.
a quo
No
, a Defesa suscitou a nulidade da busca pessoal realizada com base em
writ
denúncia anônima e desacompanhada de elementos concretos. Subsidiariamente, pediu a
desclassificação do delito para conduta de consumo pessoal ou, ainda, a reforma da
dosimetria com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Nesta insurgência, o recorrente alega que a quantidade de substância
entorpecente apreendida não pode servir, concomitantemente, como fundamento para
aumentar a pena-base e reduzir a fração da causa especial de diminuição.
Ao final, requer o juízo de retratação para que a decisão monocrática seja
reconsiderada, aplicando-se a fração máxima de
(dois terços) na terceira fase da
2/3
dosimetria, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Caso não seja esse o
entendimento, pugna pela submissão do recurso ao julgamento da Turma.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, o agravante foi condenado, em primeiro grau, às penas de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
, da
Em seguida, o
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Tribunal
negou provimento ao apelo defensivo.
a quo
Documento eletrônico VDA55645954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 93096bef-41ee-46f3-8a53-28a1ee0d54e3

Na decisão agravada, foi concedida ordem de ofício a fim de aplicar a causa
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e redimensionar a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
pena do recorrente para 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, no
mínimo legal, mantidos os demais termos do édito condenatório.
No presente recurso, o agravante pretende a aplicação da fração de redução no
patamar de
(dois terços).
2/3
De início, afasto a tese de
, uma vez que a quantidade de substância
bis in idem
entorpecente apreendida não incidiu sobre a pena-base - estabelecida no patamar mínimo
-, servindo apenas como parâmetro para a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Ademais, conforme exposto na decisão agravada, diante da apreensão de
relevante quantidade de droga (709 gramas de maconha), revela-se razoável e adequado
às particularidades do caso concreto a modulação da minorante para que seja aplicada a
fração de
(um quinto) da benesse.
1/5
Observa-se, na hipótese, que a decisão agravada alinhou-se à jurisprudência
pacífica desta Corte Superior, que admite a modulação da fração da causa especial de
diminuição da pena em virtude da elevada quantidade de droga apreendida (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe
725.534/SP,
27/4/2022,
de
.
1/6/2022)
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que conheceu do
agravo para dar provimento ao recurso especial.
2. O agravante alega que a decisão recorrida merece reforma, pois teria
considerado equivocadamente a quantidade de droga apreendida,
aproximadamente 125 (cento e vinte e cinco) gramas de cocaína, e a
apreensão de petrechos característicos da mercancia (balança de precisão),
sem observar o contexto concreto que demonstra a gravidade da conduta do
agravado.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga
apreendida, juntamente com a apreensão de petrechos, autorizam a
modulação da causa de diminuição da pena na fração de
(metade) ou
1/2
1/5
(um quinto), conforme fixado pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55645954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 93096bef-41ee-46f3-8a53-28a1ee0d54e3

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para
modular a fração da minorante na terceira fase da dosimetria, a critério do
magistrado, desde que não sejam utilizadas em duplicidade, evitando o bis in
idem.
5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que permite a valoração da quantidade e natureza da
droga tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida
podem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição da pena,
desde que não sejam considerados na primeira fase da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Ribeiro
529.329/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC n.
Rel.
19/09/2019;
725.534/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/04/2022.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.931.494/BA,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
11/9/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE
REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a
modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira
etapa do cálculo da pena. Na hipótese, houve fundamentação idônea em
relação ao quantum da causa especial de redução da pena, na fração de 1/5
(um quinto), em razão da quantidade e natureza de entorpecente apreendida.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.081.354/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
18/9/2023.

Por fim, fixada a pena-base no mínimo legal pelas instâncias ordinárias e ante
a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase (Súmula
), a reprimenda definitiva foi fixada
231/STJ
em 4 (quatro) anos de reclusão e 400
(quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de
entorpecente apreendido - que justificou a modulação da causa de diminuição de pena -,
o regime inicial semiaberto foi mantido, vedada a substituição da pena privativa de
Documento eletrônico VDA55645954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 93096bef-41ee-46f3-8a53-28a1ee0d54e3

liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c.c. o
ambos do Código Penal, o que tem amparo na jurisprudência desta
art. 44, inciso III,
Corte. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior mantém o entendimento de que a
quantidade de droga considerada para modulação da fração do tráfico
privilegiado justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a
substituição por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A Corte não pode se manifestar originariamente
acerca da matéria não apreciada nas instâncias ordinárias, sob pena de
indevida supressão de instância. 2. A quantidade de droga apreendida
justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por
restritiva de direitos, mesmo com a pena-base fixada no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c";
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
art. 33,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024;
182.899/PB,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
913.206/MG,
Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
839.683/RJ,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
948.952/MS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de
)
11/6/2025.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55645954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 93096bef-41ee-46f3-8a53-28a1ee0d54e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.302 / PR
Número Registro: 2026/0042827-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036034320228160017 36034320228160017
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIAGO CARRILHO DO PRADO
ADVOGADO
: THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LEONARDO GERONIMO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO GERONIMO DE LIMA
ADVOGADO : THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55916305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: f9068b0a-6cac-469d-8378-9a568fd72e11

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: f9068b0a-6cac-469d-8378-9a568fd72e11